Tribunal: TCU
Processo: 016.065/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Jose Fonseca da Silva contra o Acórdão 11.448/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Maria José Fonseca da Silva contra o Acórdão 11448/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 11448/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. encaminhar os autos ao Relator a quo , o E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, para reanálise do ato de concessão da pensão militar instituída pelo Sr. Antonio Severino da Silva (ato 124193/2020); e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.